Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742724-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 23 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada